Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-10.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001605-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cooperativas de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ LURISOTTO - CPF: 315.891.388-72 (EMBARGANTE), DOLORES ROGERIO LURISOTTO - CPF: 650.967.031-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REFRIGERACAO VICUNA LTDA - CNPJ: 15.060.247/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001605-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO LUIZ LURISOTTO, DOLORES ROGERIO LURISOTTO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL SEM DECISÃO PRÉVIA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à possibilidade de análise da prescrição da pretensão executória diretamente pelo Tribunal, sem decisão prévia do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido analisou adequadamente a questão da prescrição intercorrente, destacando que sua configuração exige requerimento expresso de cumprimento de sentença, o que não ocorreu nos autos.

4. A prescrição da pretensão executória, ainda que matéria de ordem pública, deve ser analisada primeiramente pelo juízo de origem, sendo vedada sua apreciação direta pelo Tribunal em grau recursal, para preservação do duplo grau de jurisdição e evitar supressão de instância.

5. Não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido, motivo pelo qual os embargos de declaração não merecem ser conhecidos, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente.

Teses de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, V.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001605-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO LUIZ LURISOTTO, DOLORES ROGERIO LURISOTTO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Pedro Luiz Lurisotto e Dolores Rogerio Lurisotto contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição intercorrente e que o pedido de reconhecimento da prescrição executória deve ser formulado no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, restando, assim, ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, diante da inércia do exequente; e (ii) estabelecer se a prescrição da pretensão executória pode ser analisada diretamente pelo tribunal, sem decisão prévia do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente deixa de promover atos executórios durante o prazo prescricional, nos termos do art. 924, V, do CPC.

4. O prazo prescricional da execução somente se inicia após o requerimento expresso de cumprimento de sentença, conforme os artigos 513, § 1º, e 523 do CPC. Sem tal requerimento, não há execução em curso, tornando inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A prescrição da pretensão executória, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser analisada diretamente pelo tribunal, pois não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente somente se configura se houver requerimento expresso de cumprimento de sentença e posterior inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional.

A análise da prescrição da pretensão executória deve ser requerida e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 1º; 523; 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1029390-78.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025.

Os embargantes sustentam que tal entendimento é contraditório, pois o pedido para reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ainda que denominado prescrição intercorrente, foi devidamente formulado no juízo de primeira instância, contendo expressamente os marcos temporais que demonstram a ocorrência da prescrição.

Destacam que, após a decisão de primeiro grau que não acolheu a prescrição suscitada, opuseram embargos de declaração reiterando a tese da prescrição da pretensão executória, os quais foram ignorados pelo Estado de Mato Grosso, que deixou de apresentar contrarrazões.

Argumentam que, diante da clara exposição dos fundamentos e da ausência de manifestação do agravado, o Tribunal deveria reconhecer a prescrição da pretensão executória, especialmente porque se trata de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por fim, pleiteiam que, os embargos sejam conhecidos e providos com efeitos modificativos para sanar a contradição, reformando o acórdão e declarando a prescrição da pretensão executória, determinando o arquivamento imediato do feito.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID. 287403869).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001605-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO LUIZ LURISOTTO, DOLORES ROGERIO LURISOTTO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Pedro Luiz Lurisotto e Dolores Rogerio Lurisotto contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição intercorrente e que o pedido de reconhecimento da prescrição executória deve ser formulado no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, cumpre destacar que, não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão no julgado recorrido. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a questão trazida, esclarecendo que a prescrição intercorrente, prevista no artigo 924, V, do Código de Processo Civil, ocorre apenas após o requerimento expresso de cumprimento de sentença, o que não foi feito nos autos, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que, os embargantes confundem os institutos da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão executória. O pedido formulado perante o juízo de primeiro grau se baseou exclusivamente na prescrição intercorrente, conforme disposto no artigo 924, V, do CPC (id. 141611380 dos autos originários), sendo esta a matéria analisada e decidida pelo magistrado
a quo
.

O fato de terem opostos embargos de declaração naquela instância não supre a análise da matéria (prescrição executória), pois o pedido inicial apresentado perante o juízo de origem foi integralmente fundamentado na prescrição intercorrente, não abrangendo a prescrição da pretensão executória em nenhum momento. Assim, eventual exame dessa última questão neste Tribunal implicaria em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, resta afastada a existência de contradição no acórdão recorrido, e os embargos de declaração não merecem ser conhecidos, por se prestarem, em verdade, à tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025